Tribunal: TJDFT
Processo: 0721966-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721966-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: H. M. M. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por S.A.C.D.S.S. contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por H.M.M., deferiu a tutela de urgência e determinou que a agravante autorizasse e custeasse a internação do autor em leito de UTI, incluídos os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária. Em suas razões (ID 72459765), sustenta que: 1) a decisão é lesiva, ilegal e passível de causar-lhe grave lesão; 2) o autor está em período de carência para internações clínicas e cirúrgicas; 3) a internação foi solicitada em 11/05/2025 e o fim do período de carência ocorrerá em 26/08/2025; 4) a decisão impõe ônus financeiro indevido e irreparável; 5) a multa aplicada é desnecessária e incompatível com o contexto fático; 6) não estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência ao autor; 7) o agravado tinha conhecimento dos períodos de carência; 8) o relatório médico não menciona o risco potencial ou iminente de vida ou sofrimento intenso, a fim de caracterizar a urgência; 9) a negativa foi lícita e prevista em contrato; 10) há perigo de irreversibilidade da decisão em prejuízo da ré; 11) a decisão é genérica, há necessidade de especificar as coberturas; 12) a liminar foi devida e integralmente cumprida, houve a autorização e internação da parte agravada, bem como foram liberados os procedimentos necessários; 13) não é necessária a imposição de multa, pois a obrigação foi cumprida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a revogação de decisão que concedeu a tutela de urgência ao agravado. Preparo recolhido (ID 72467704). É o relatório. Decido. Segundo o art. 17 do Código de Processo Civil- CPC, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada; sujeita-se ao preenchimento de determinados pressupostos de admissibilidade, entre eles, o interesse recursal. Há interesse recursal quando presente o binômio necessidade e adequação. A necessidade relaciona-se à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter. Isso significa que o recurso deve levar a uma melhora na situação do recorrente. Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada por H.M.M em desfavor da agravante, em que o autor requereu sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Anchieta – Ceilândia, para realização dos procedimentos que se fizessem necessários, conforme solicitação médica. O juízo deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorizasse e custeasse a internação do autor em leito de UTI, incluídos os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A agravante, em suas razões recursais, comunica o cumprimento da obrigação imposta. Informação que é confirmada pelo autor na origem (ID 236416722). No caso, não há interesse recursal, porque a prestação jurisdicional buscada não traria melhora na situação da agravante. A obrigação imposta foi cumprida, o que afastou a aplicação da multa cominatória, que só incidiria em caso de não cumprimento da determinação judicial. Portanto, o recurso não deve ser conhecido. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator